Tribunal: TJDFT
Processo: 0742588-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que foi autuada por dirigir sob influência de álcool em 28/09/2008, pelo DETRAN/GO, tendo como penalidade acessória a suspensão do direito de dirigir por um ano. O processo administrativo teve início em 28/09/2008. Ante ausência de recursos administrativos o processo foi encaminhado para o DETRAN/DF, tendo em vista a recorrente ter que responder o processo de suspensão no local da emissão, no caso, o Distrito Federal.
3. O Detran/DF, ora recorrido, apresentou contrarrazões, ID 54993309. Afirma que não houve prescrição punitiva, nem executória e nem a intercorrente, pois não decorridos mais de 03 anos entre os atos do processo.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. Compulsando os autos verifico que o processo administrativo, 055-046439/2008, para a cassação do direito de dirigir da recorrente, foi instaurado em 16/10/2008, ID 54993048, pág. 4, onde consta todo o andamento do processo até 24/04/2023.
6. Verifiquei ainda que houve tentativa de notificação da recorrida, sendo recusada, em 27/09/2013, porém, o recorrido observou que houve alteração de endereço da recorrente e determinou nova notificação, em 07/12/2015.
7. No decorrer do processo houve descumprimento da suspensão do direito de dirigir, por parte da recorrente, havendo mais autos de infração, ID 54993049, pág. 12.
8. Na forma da Súmula no 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.".
9. No presente processo, não houve interrupção da tramitação do processo administrativo que tenha ensejado a prescrição da penalidade ou a prescrição intercorrente.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.